Tribunal: TJSP
Processo: 1005298-46.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória e indenizatória. Ilegitimidade passiva ad causam da gerente do banco reconhecida com acerto. Débito de parcela de empréstimo consignado em folha de pagamento do benefício previdenciário do autor. Hipótese em que o próprio banco reconheceu que a simulação de crédito realizada pelo autor implicou na indevida formalização do contrato de empréstimo consignado

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória e indenizatória. Ilegitimidade passiva ad causam da gerente do banco reconhecida com acerto. Débito de parcela de empréstimo consignado em folha de pagamento do benefício previdenciário do autor. Hipótese em que o próprio banco reconheceu que a simulação de crédito realizada pelo autor implicou na indevida formalização do contrato de empréstimo consignado impugnado. Defeito do serviço comprovado. Negligência da instituição financeira evidenciada. Responsabilidade civil configurada. Danos morais caracterizados. Indenização, arbitrada em R$ 7.500,00, mantida. Sucumbência recíproca, preservada. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Sentença mantida. Recursos improvidos.

Dispositivo: negaram provimento a ambos os recursos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000722296
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.o
1005298-46.2019.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
apelante/apelado ITAÚ UNIBANCO S/A, é apelado/apelante VICENTE CORREA
LARA e Apelada MARILIA PEGORARO ALLEGRA,
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CLÁUDIA
GRIECO TABOSA PESSOA (Presidente) e RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005298-46.2019.8.26.0565 Voto no 38939
2
VOTO N. 38939
APELAÇÃO N. 1005298-46.2019.8.26.0565
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: JOSÉ FRANCISCO MATOS
APELANTES E RECIPROCAMENTE APELADOS: VICENTE CORREA
LARA E ITAÚ UNIBANCO S/A
INTERESSADA: MARILIA PEGORARO ALLEGRA

RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Ação
declaratória
e
indenizatória. Ilegitimidade passiva ad causam da gerente
do banco reconhecida com acerto. Débito de parcela de
empréstimo consignado em folha de pagamento do
benefício previdenciário do autor. Hipótese em que o
próprio banco reconheceu que a simulação de crédito
realizada pelo autor implicou na indevida formalização do
contrato de empréstimo consignado impugnado. Defeito do
serviço comprovado. Negligência da instituição financeira
evidenciada. Responsabilidade civil configurada. Danos
morais caracterizados. Indenização, arbitrada em R$
7.500,00, mantida. Sucumbência recíproca, preservada.
Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Sentença
mantida. Recursos improvidos.

Dispositivo: negaram provimento a ambos os recursos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls. 136/142, de relatório adotado, que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com pedido de reparação de danos, julgou parcialmente procedente o pedido
inicial.
Recorre o réu, sustentando, em síntese, que não ocorreu falha na
prestação do serviço, já que utilizou o autor o seu cartão e senha secreta para concretizar
a operação financeira impugnada. Realça que, em momento algum, sua gerente Marília
reconheceu que havia celebrado indevidamente o contrato, aduzindo mais que o próprio
autor simulou o empréstimo e concluiu o negócio, mas se arrependeu logo em seguida e
solicitou o cancelamento. Destaca que tão logo foi comunicada do fato, cancelou o
contrato e estornou o valor de hum mil duzentos e noventa e cinco reais e noventa e
hum centavos para a conta do cliente, bem assim do valor descontado pelo INSS, tudo a
evidenciar que os prejuízos suportados pelo autor foram sanados antes da propositura da
ação. Salienta que a sua postura conciliatória merece ser considerada na avaliação da
ocorrência do dano moral, que reputa não configurados no caso, à falta de prova de dor,
sofrimento ou humilhação sofridos pelo correntista.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005298-46.2019.8.26.0565 Voto no 38939
3
Em seu recurso adesivo, aduz o autor, em resumo, que se impõe o
reconhecimento da legitimidade passiva da gerente Marília. Pondera que a operação
bancária contestada ocorreu após realizar prova de vida no interior da agência bancária e
sob a orientação da preposta do réu. Assevera que foi descontada a quantia de
oitocentos e oitenta e quatro reais do seu benefício previdenciário e a própria gerente
reconheceu que houve erro interno do próprio banco. Anota que a gerente e o banco são
solidariamente responsáveis pela reparação do dano e que a funcionária da Ouvidoria
relatou que a gerente reconheceu que o erro partiu dela e não do INSS. Postula a
elevação da cifra indenizatória para valor não inferior a vinte mil reais, porque tal
reparação deve ser proporcional à situação econômica do agressor e não deve ser
irrisória. Postula o reconhecimento da legitimidade da preposta do banco e a respectiva
exoneração do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a
que lhe foi imposto, com a mitigação da verba de sucumbência em relação ao banco,
ante o pleito de majoração da verba indenizatória.
Os recursos são tempestivos, preparado o do réu, isento de
preparo o do autor, e foram respondidos.

É o relatório.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com reparação de danos em que o pedido inicial foi julgado parcialmente
procedente para reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam da corré Marília, rejeitar
o pedido de ressarcimento do dano material no valor de dois mil reais, declarar a
inexigibilidade do contrato n. 000000577918600 e condenar o banco a pagar ao autor
indenização por danos morais no importe de R$ 7.500,00.
Marília é de fato parte ilegítima para figurar no polo passivo da
relação processual porquanto, em momento algum, agiu em nome próprio, mas, sim, na
condição de preposta da instituição financeira, razão pela qual não detém pertinência
subjetiva para figurar no polo passivo da relação processual, consoante estatui o artigo
932, III, do Código Civil.
E, ao contrário do aduzido pelo autor, a funcionária da ouvidoria
do banco não afirmou que Marília assumiu a culpa pela celebração do contrato de
empréstimo consignado impugnado, mas asseverou: “Contato realizado com a Gerente
Marília Agencia 0018, informou que ocorreu uma simulação e que foi efetivado
indevidamente e que será realizado estorno da parcela cobrada no benefício no valor de
R$ 884,00, com o prazo do crédito em conta de até 05 dias úteis” (fls. 32), a par do que
não veio para os autos prova convincente de que a preposta do banco tenha realmente
praticado atos que tenham extrapolado suas atribuições, razão pela qual não poderá
mesmo ser pessoalmente responsabilizada por conduta que, conquanto possa ter
resultado em defeito na prestação do serviço bancário, consubstanciou simples exercício
de sua atividade profissional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005298-46.2019.8.26.0565 Voto no 38939
4
Indisputável, portanto, a ilegitimidade passiva ad causam de
Marília.
Indo adiante, bom é realçar que, não fosse bastante a
circunstância de que se cuida aqui de relação jurídica típica de consumo (Súmula n.
297, do STJ), a permitir a inversão do ônus probatório em prol do consumidor, o certo é
que incumbia à instituição financeira a prova dos fatos impeditivos do direito do autor
(CPC, 373, II), de sorte que, uma vez comprovado que a simulação de empréstimo
consignado realizada pelo autor foi indevidamente convertida em contrato sem sua
anuência (fls. 32), só poderia importar mesmo na procedência parcial do pedido inicial,
evidenciada então a erronia da indevida conversão da simulação de proposta de
empréstimo no contrato contestado pelo autor [a simulação teria ocorrido no dia 23 de
abril e a sua conversão se deu no dia 25 de abril (crédito consignado no valor de R$
33.797,21 fls. 98), data em que o autor compareceu à agência e formulou reclamação à
sua gerente (fls. 02 e 98)].
Mas não há se olvidar que, após a reclamação formulada, o banco
estornou o valor do crédito disponibilizado ao autor, ressarciu o valor de R$ 1.295,91,
no dia 09 de maio de 2019, quantia essa referente à diferença entre o valor liberado no
empréstimo e o débito para liquidação (fls. 100), mas apenas procedeu ao reembolso do
valor da parcela inicial do questionado ajuste, no montante de R$ 884,00, que havia
sido lançado em folha de pagamento do seu benefício previdenciário, no dia 11 de
junho de 2019 (fls. 103), tendo sido esta ação ajuizada no dia 23 de julho do referido
ano, sem que a casa bancária tivesse ao menos suspendido os descontos impugnados até
uma melhor averiguação da fundamentada reclamação formulada pelo consumidor.

E, bem ao contrário do aduzido pelo réu, em relação à suposta
legitimidade do contrato em cotejo, no correio eletrônico endereçado ao autor pela
ouvidoria do réu constou que: “Contato realizado com a Gerente Marília Agencia 0018,
informou que ocorreu uma simulação e que foi efetivado indevidamente e que será
realizado o estorno da parcela cobrada no benefício no valor de R$ 884,00, com o prazo
do crédito e conta corrente de até 05 dias úteis.” (fls. 32).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005298-46.2019.8.26.0565 Voto no 38939
5
A par disso, a prova documental constante dos autos é bastante
para evidenciar a falha cometida pela instituição financeira na prestação do serviço a
seu cargo, procedimento negligente este que constituiu a causa eficiente da
configuração dos danos morais acarretados ao autor e consubstanciados no indevido
desconto de parcela de valor considerável frente ao seu parco benefício previdenciário
de R$ 2.963,30 mensais (fls. 17), sendo oportuno anotar que não se desonerou a casa
bancária do ônus de comprovar sua alegação de que autorizara o autor o questionado
desconto, não bastando para tanto a exibição de tela de seu sistema operacional, porque
constitui prova unilateral (fls. 113) e que não encontra eco em qualquer outro elemento
probante constante dos autos.
De fato, como visto, não comprovou a instituição financeira a
regular formalização da avença e a existência de autorização do autor para o lançamento
a débito em sua folha de pagamento de prestação atinente a suposto contrato de
empréstimo consignado.
Isto assentado, bom é realçar que, no caso, a obrigação de
indenizar se assenta na demonstração da conduta culposa do agente, da existência do
dano e do nexo de causalidade entre o ato e o resultado lesivo, consubstanciados aqui
tais pressupostos na ação negligente da instituição financeira, que, sem autorização do
autor [o próprio banco reconheceu que a simulação de empréstimo consignado foi
concretizada sem sua anuência fls. 32], promoveu o lançamento a débito de valor
representativo [frente aos ganhos da parte ativa] no seu benefício previdenciário.

Neste sentido, há precedente desta Corte:
“Apelação. Contrato de seguro. Ação declaratória de inexistência
de débito e indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência.
Condenação solidária da seguradora e do banco. Ausência de demonstração da
contratação e da autorização dos descontos por débito automático. Descontos indevidos.
Recurso do autor para fixação de danos morais. Incontroverso a inexistência do débito,
vez que nenhuma dos réus recorreu da sentença e da condenação da devolução simples
dos valores indevidamente descontados da conta bancária em que o autor recebia
aposentadoria do INSS. Dano moral configurado por pratica abusiva em razão dos
descontos praticados sem lastro contratual. Desrespeito ao consumidor que demanda a
fixação de danos morais no valor de R$ 10.000,00. Precedentes deste Tribunal.
Sentença parcialmente reformada. RECURSO PRACIALMENTE PROVIDO.” (Apel.
n. 1000372-39.2019.8.26.0430, Rel. Des. Costa Vagner, j. 19-12-2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005298-46.2019.8.26.0565 Voto no 38939
6
“Declaratória. Indenização por danos morais. Débito lançado na
conta do autor, pelo banco. Conta destinada para recepção de salário. Inexiste nos autos
comprovação de que o autor autorizou, via contrato, o débito das prestações diretamente
em sua conta corrente, porque cabia à instituição financeira demonstrar a regularidade
dessa forma de desconto, quedando-se inerte. Os débitos promovidos mensalmente pelo
réu dificultaram a própria subsistência do autor e família, e não há prova concreta de
que houve autorização ou anuência do autor para tanto.” (Apel.
9086254-08.2009.8.26.0000, Rel. Des. Jurandir de Sousa Oliveira, 25-07-2012).
Logo, exsurge indisputável dos autos que agiu o banco com culpa
no episódio de que se cuida e, destarte, em virtude da conduta negligente de seus
prepostos, acarretou inegáveis danos morais ao autor, considerado para tanto o
lançamento a débito de valor significativo [frente aos seus ganhos] na folha de
pagamento do seu benefício previdenciário, porquanto intuitiva a lesão à dignidade
humana que resulta da privação de recursos financeiros para a sua subsistência,
evidenciada a falha de segurança do serviço bancário disponibilizado ao correntista, de
molde a provocar sofrimento psíquico que molesta direitos inerentes à personalidade, a
justificar a reparação almejada.

Configurados os danos morais, bem é de ver que a indenização
não deve prestar-se ao enriquecimento ilícito, mas considerando o aspecto inibitório da
condenação ora enfocada, em relação ao autor do ilícito, a fim de que invista na
qualificação de seus prepostos, de sorte a aprimorar seus procedimentos, não há se
olvidar, de outra parte, do caráter compensatório da reparação, de molde a possibilitar
sentimento que se preste ao menos a mitigar o constrangimento experimentado pelo
lesado, afigurando-se, sob tal perspectiva, razoável seja a condenação preservada em R$
7.500,00 [sopesado para tanto que o banco após ter sido alertado pelo autor acerca da
não concretização do ajuste, cancelou de pronto o contrato e estornou os lançamentos
realizados, conquanto o ressarcimento da primeira parcela da avença, no valor de R$
884,00, tenha ocorrido apenas no dia 11 de junho de 2019], pois tal importe expressa
justa indenização aos constrangimentos impostos pelo banco ao autor, valendo anotar,
neste aspecto particular, que “a indenização por dano moral deve atender a uma relação
de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua
função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória
para a qual foi predisposta” (STJ, REsp 318379-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j.
20/09/01), por isso que não se justifica a postulação da instituição financeira no sentido
da redução do valor da indenização ou do autor voltada à sua majoração, pois importaria
em postura destoante com o propósito norteador da reparabilidade do dano moral.
Também não vinga a postulação do autor de que seja imposta à
instituição financeira sanção por litigância de má-fé, uma vez não configuradas na
hipótese em apreço as hipóteses a que aludem os artigos 80/81, do Código de Processo
Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005298-46.2019.8.26.0565 Voto no 38939
7
De igual modo, ante a sucumbência do autor em relação à corré
Marília, correta sua condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários
devidos ao seu advogado, adequadamente arbitrados em 10% sobre o valor atribuído à
causa [R$ 65.648,00 fls. 13], observada a gratuidade processual concedida à parte
ativa.
E, considerada a sucumbência recíproca em relação aos demais
pleitos [o autor sucumbiu em relação ao pedido de ressarcimento do dano material],
embora não proporcional, afigura-se correta a condenação do autor ao pagamento de
20% do valor das custas processuais, arcando o banco com o percentual remanescente,
atribuído ao autor o pagamento de honorários ao advogado do réu de 7% sobre o valor
da condenação e, à casa bancária, o pagamento de honorários ao advogado do autor em
valor equivalente a 13% sobre a mesma base de cálculo, considerada a gratuidade
processual concedida à parte ativa.
Em suma, mantenho a r. sentença por seus fundamentos
e pelos ora delineados, descabida, na espécie, a majoração dos honorários
advocatícios.

Ante o exposto, nego provimento a ambos os recursos.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)